Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-91.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PENAL. CRIMES DE DANO QUALIFICADO PELO PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÕES NEGATIVAS DAS CONDUTAS SOCIAIS DOS RÉUS MANTIDAS. CRIMES COMETIDOS ENQUANTO OS RÉUS CUMPRIAM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. VALORAÇÕES NEGATIVAS DOS MOTIVOS DO CRIME AFASTADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELO JUÍZO SINGULAR. VALORAÇÕES NEGATIVAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES MANTIDAS. DESOBEDIÊNCIA DAS ORDENS DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS E ESTÍMULO AO COMETIMENTO DOS CRIMES. VALORAÇÕES NEGATIVAS DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES AFASTADAS. PREJUÍZOS MATERIAIS E FINANCEIROS INERENTES AO TIPO. SOBRECARGA DO SISTEMA JUDICIAL QUE NÃO TRANSBORDA A CONSEQUÊNCIA NORMAL DESSE CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO RÉU MATHEUS MANTIDA. PENAS CORPORAIS READEQUADAS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA OS RÉUS DAVID E MATHEUS. REGIME MAIS BRANDO PARA O RÉU RENAN. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL PARA OS RÉUS DAVID E MATHEUS. DEFERIMENTO PARA O RÉU RENAN. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação dos réus.
2. Correta a valoração negativa da conduta social com fundamento no fato de os réus terem cometido os crimes enquanto cumpriam medida socioeducativa de internação.
3. Não comprovados os fundamentos utilizados pelo Juízo singular para a valoração negativa dos motivos do crime, deve ser afastada a valoração negativa dessa circunstância.
4. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime com fundamento no fato de os réus terem desobedecido as ordens dos agentes socioeducativos e de terem estimulado o cometimento dos crimes.
5. Devem ser afastadas as consequências do delito em razão de elas serem inerentes ao tipo penal e de o fundamento referente ao estímulo criado pela postura dos réus ter sido utilizado para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
6. Correta a valoração negativa dos antecedentes, em razão de condenação anterior.
7. Deve ser mantido o regime semiaberto para o réu David, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.
8. Também deve ser mantido o regime semiaberto para o réu Matheus, em razão da pluralidade de circunstâncias judiciais negativas.
9. Por sua vez, a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais ao réu primário, aliada ao reduzido quantitativo de pena, não justifica a imposição de regime mais gravoso, devendo ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena do réu Renan do semiaberto para o aberto.
10. Readequadas as penas corporais dos réus, faz-se mister readequar as penas de multa para que elas mantenham proporcionalidade.
11. Em razão da reincidência do réu David, deve ser mantido o afastamento do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
12. Por sua vez, alterada a pena corporal do réu Renan e preenchidos os requisitos do artigo 44, deve ser deferido o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
13. Recursos conhecidos e parcialmente providos.